Tribunal: STF
Processo: RHC 229955
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Alegação de nulidade. Supressão de instâncias. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, ao julgar o HC 709.987, proferiu acórdão assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADE EM INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. PR ECEDENTES. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – No presente caso, conforme já esclarecido na decisão agravada, não se mostrou possível a análise do alegado constrangimento ilegal pela ausência de testemunhas no interrogatório policial, na medida em que o acórdão questionado não apreciou o mérito da questão, razão pela qual a apreciação se daria em indevida supressão de instância, diante da inexistência do efetivo debate da matéria pelas instâncias ordinárias no acórdão questionado. 



    III – As teses que comportam ampla e profunda apreciação de provas e fatos não são viáveis de julgamento na via estreita do writ. 



    IV - No mais, os argumentos lançados no recurso em voga atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. Agravo regimental desprovido.



    2. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:



          (i) “o Paciente SEMPRE DISSE em sua defesa QUE ELE NÃO FEZ O QUE CONSTA NO SEU DEPOIMENTO NO DHPP, que é a base de todo o processo”;



          (ii) “o prejuízo para defesa do Paciente é claro, uma vez que se houvesse testemunhas na hora do seu interrogatório policial, como preceitua o artigo 6º V, do CPP, tal depoimento forjado com uma confissão ficta nunca teria existido”.



    3. A defesa requer “seja determinada o desentranhamento do processo da prova obtida por meios ilícitos, a saber, o depoimento do Paciente na fase policial, e que sejam anulados todos os atos que dela se valham ou façam menção, começando pelo inquérito policial, em obediência ao Artigo 5º LVI da CF e artigo 157 do CPP”.



    4. Decido.



    5. O recurso ordinário não deve ser provido.



    6. Quanto a alegação de nulidade do interrogatório policial por ausência de testemunhas, anoto que a matéria não foi apreciada pelas instâncias antecedentes, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    7. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, “não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017” (HC 207.923, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    8. Dou ainda especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “as teses concernentes à coação do agravante e ao flagrante supostamente forjado comportam ampla e profunda apreciação de provas e fatos, de modo que não são viáveis de julgamento na via estreita do writ. O eventual acolhimento dessas teses defensivas demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Isso porque seria impossível aqui percorrer todo o acervo inquisitorial para concluir em sentido contrário ao antes julgado, até mesmo porque as instâncias ordinárias são soberanas na análise dos fatos e provas, enquanto o habeas corpus (e o seu recurso ordinário) não admite dilação probatória e aprofundado exame do caderno penal de origem”. Nessa linha, veja-se o HC 120.655, Relª. Minª. Rosa Weber.



    9. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 30 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator